Tribunal: TJBA
Processo: 0501228-88.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501228-88.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIRA DOS SANTOS GUSMAO

Advogado(s)
:
DANILO FERNANDES CHRISTOFARO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL 01/2013. MAGISTÉRIO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ART. 372, DO CPC. MERA EXPECTATIVA DO CANDIDATO APROVADO, QUE SE CONVOLA EM DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.